Tribunal: TJDFT
Processo: 0711424-11.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
DESPACHO O recorrente apresentou novamente a petição em que informou o pagamento da gratificação em comento (GATA) em três vezes, a partir de abril de 2020 até março de 2021 e pleiteou a declaração de perda do objeto parcial do pedido referente a implementação de GATA, ID. 20781786. Conforme o despacho anterior, esse pedido já foi apreciado e, intimada, a apelada não se manifestou, ID. 18758312, in litteris: “O recorrente apresentou petição em que informou o pagamento da gratificação em comento (GATA) em três vezes, a partir de abril de 2020 até março de 2021 e pleiteou a declaração de perda do objeto parcial do pedido referente a implementação de GATA, ID. 17644427. Intimada, a recorrida não se manifestou sobre a petição, ID. 18732069. Dessa forma, não há como acolher a pretensão do apelante uma vez não comprovado o efetivo pagamento das parcelas ou a celebração de possível acordo. Ademais, a apelada, principal interessada, não confirmou a informação. Intimem-se.” Dessa forma, não há nada a prover. Assim, como o processo encontra-se apto para julgamento, deve-se incluí-lo em pauta. Intimem-se. Brasília-DF, segunda-feira, 29 de outubro de 2020. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 0105